Tribunal: STF
Processo: HC 257599
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mauricio Henrique França Dias contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 938.401/SP (doc. 7).  



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Como se infere da cópia integral (DOC. 01) dos Autos do Agravo de Execução Penal nº 0000372-42.2025.8.26.0496, O paciente requereu, com base no comprovante de término de curso ministrado pela Escola CENED (DOC 02) a concessão de remição de pena pelo período correspondente à carga horária dos cursos realizados, o que foi indeferido pela 7ª Câmara de Direto Criminal do TJSP (acordão em anexo DOC. 03).



    Impetrado HC perante o Superior Tribunal De Justiça, a decisão que negou o direito do paciente foi corroborada pela Colenda 6ª Turma do STJ (acordão em anexo doc. 04).



    Ocorre que tal decisão configura constrangimento ilegal, pois contraia decisão do pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente não se conforma com a decisão do Tribunal a quo, que deixou de reconhecer a remição da pena pela CONCLUSÃO DO CURSO MINISTRADO PELA CENED.



    Culta Casa, o pedido está amparado com o entendimento dos Tribunais Brasileiros, que de forma uníssona, tem entendido que comprovadas e certificadas as atividades educacionais devem ser as mesmas válidas para remição; “in casu”, com carga horária total de 180 (cento e oitenta) horas pelo curso “DIREITO AMBIENTAL”, curso este ministrado pela Escola CENED.



    Assim sendo, indiscutível, que o paciente faz jus à remição de pena pelo período correspondente à carga horária do curso realizado, OU SEJA, 180 HORAS EQUIVALE A 15 DIAS REMIDOS. (doc. 1, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    a) o CONHECIMENTO do presente HABEAS CORPUS, haja vista o cabimento do pedido e cumprimento dos pressupostos processuais; b) a concessão de medida LIMINAR para fins de que seja determinar que seja remida a pena do paciente pela conclusão do curso CENED, com carga horária total de 180 (cento e oitenta) horas pelo curso “DIREITO AMBIENTAL”, curso este ministrado pela Escola CENED, pelo período correspondente à carga horária do curso realizado, OU SEJA, 180 HORAS EQUIVALE A 15 DIAS REMIDOS, por ser medida única de justiça. c) Concedida a medida liminar pleiteada, pede-se a imediata notificação do Tribunal Coator, com a consequente requisição das informações necessárias, no prazo legal; d) Pede-se a remessa dos autos ao ilustre representante do Ministério Público Federal, para que ofereça seu parecer; e) Ao final, pede-se a total CONCESSÃO EM DEFINITIVO da ordem, para que o a conclusão do curso CENED seja considerado para fins de remição de pena. Outrossim, requer-se que as publicações concernentes ao presente feito sejam feitas em nome de seus patronos, TARSO SANTOS LOPES, OAB/SP 278.017 e ESTEVAR DE ALCANTARA JUNIOR, OAB/SP 302.621 (ambos), COM EXCLUSIVIDADE, sob pena de nulidade. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e o inteiro teor do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. INSTITUIÇÃO NÃO AUTORIZADA OU CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sobre o tema, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[n]os termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado deve atender o que estabelece a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a qual explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ” (AgRg no HC n. 772.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022.), o que não foi demonstrado no caso em questão. 2. Agravo regimental não provido. (doc. 7, p. 1 – grifei).  



    Conforme já apontado na decisão vergastada, depreende-se dos autos que “o sentenciado formulou pedido de remição de penas por estudo realizado na modalidade EAD, o qual foi indeferido pelo Juízo ‘a quo’” (fl. 15).



    Na hipótese, salientou o Juízo singular que “o estudo que dá base à pretensão não foi oferecido pela direção da unidade prisional nem contou com a sua supervisão, [...] o curso em questão não foi oferecido por entidade pública ou privada conveniada com o Poder Público ou por ele autorizada, [...] o sentenciado não comprovou, conforme lhe competia, que a instituição de ensino que proporcionou o curso encontra-se devidamente credenciada junto à União” (fl. 16).



    A esse respeito, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[n]os termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado deve atender o que estabelece a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a qual explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ” (AgRg no HC n. 772.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10/10/2022), o que não foi demonstrado, consoante disposto no acórdão vergastado. (doc. 7, pp. 2-3 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Isso porque “[a] ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão de remição por estudo, conforme art. 126, § 2º, da LEP” (HC 231.616/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/2/2025 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição de pena por curso profissionalizante a distância. Entidade educacional (Escola CENED) sem credenciamento no Ministério da Educação. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 252.801 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3/4/2025 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. Decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Remição de pena. Realização de cursos à distância ofertados pela Escola CENED. Não cumprimento das exigências do art. 126 da LEP e do art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/21. Ausência de demonstração das horas de estudo efetivo. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 246.956 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/12/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de junho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator